Tribunal: TJSP
Processo: 1023498-41.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023498-41.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes BBTL TRANSPORTE EXPRESSOS DE CARGAS LTDA, MARCIA
REGINA BAGGIO BEZERRA e RUI BEZERRA JUNIOR, é embargado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023498-41.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 47664
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023498-41.2018.8.26.0564/50000 COMARCA
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTES: BBTL TRANSPORTE EXPRESSOS DE CARGAS LTDA.,
MÁRCIA REGINA BAGGIO BEZERRA E RUI BEZERRA JÚNIOR
EMBARGADO: BANCO SAFRA S/A
VOTO No 47.664
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO -
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
-
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
SUSCITADAS
-
DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS
INDICADOS PELA PARTE - REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que negou provimento a recurso de apelação contra sentença
que extinguira embargos à execução por título extrajudicial
sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV, do CPC,
ante o não recolhimento das custas iniciais.
Inconformados, sustentam as embargantes que o
aresto
encerra
omissão
e
obscuridade.
Justificam
a
necessidade de prequestionar. Pedem efeito modificativo.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e um a
um, todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão que adotou, não havendo omissão a ser suprida nos
termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC/2015.
Para conhecimento dos embargantes, obscuro é o
que, por não apresentar clareza de redação, se torna confuso
e impossível de ser compreendido. De vício dessa natureza,
porém, não padece o acórdão, eis que, com clareza e
fundamentação
adequadas enfrentou e analisou todas as
questões suscitadas.
Na realidade, os embargos de declaração visam,
em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que na
realidade os motiva é a insatisfação dos embargantes com o
resultado.
Porém, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça decidiu recentemente que:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023498-41.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 47664
3
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre no caso em apreço. Não
há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide
integralmente
a
controvérsia,
de
maneira
sólida
e
fundamentada. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a
fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a
via dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No mesmo
sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg no AREsp
791.758/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargador convocada
do TRF 3a Região), DJe 04.05.16; EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp
792.262/SP,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
13.04.16).
De resto, a matéria está prequestionada. É
cediço que o prequestionamento resulta do enfrentamento da
questão jurídica pelo acórdão, sendo suficiente adotar
entendimento explícito e fundamentado a respeito do tema,
independentemente da transcrição literal e expressa dos
dispositivos legais e constitucionais que a parte tem por
vulnerados (STF, 2a T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 07.05.91, in JSTF 152/111; STJ, Corte Especial:
EREsp 129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 03.05.04; EREsp
181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 16.08.99; EREsp
63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 22.10.01).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator